Tribunal: TJDFT
Processo: 0708379-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708379-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA RECORRIDO: CLEUSA LOUZADA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL PENHORADO. ÚNICA PROPRIEDADE DA EXECUTADA. RESIDÊNCIA PERMANENTE DE SUA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANTIDA. 1. O artigo 5o da Lei no 8.009/90 preleciona que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. 2. Restando comprovado nos autos que o bem em questão é a única propriedade da executada e constitui moradia exclusiva de sua família, a manutenção da decisão que determinou a desconstituição da penhora é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. O recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, sustenta que a decisão combatida desconsiderou que, na espécie, estaria presente o conflito entre o princípio da impenhorabilidade e os princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo. Argumenta, também, que se parte do imóvel protegido foi alienado é porque resta afastada a qualidade da impenhorabilidade. Defende que a proteção legal do bem de família é garantia destinada aos devedores de boa-fé, o que não é o caso dos autos, em que busca a satisfação do seu crédito – que tem natureza alimentar – há mais de 10 (dez) anos, sem que houvesse interesse da ora recorrida em contribuir para a solução da lide. Pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA, OAB/DF 21.627 (ID 28489051). Na petição de ID 29024976, a advogada VIVIANE PENHA SANTANA DE CARVALHO, OAB/DF 50.862, renuncia a todos os poderes que lhe foram conferidos por CLEUSA LOUZADA DIAS e pede exclusão de seu nome das futuras publicações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1880785, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 19.7.2021. A jurisprudência da Corte Superior informa também que “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, a corroborar tal entendimento, o AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “o imóvel constrito é o único de propriedade da executada (Ids. 70833626/ 70834407) e utilizado como moradia permanente pela sua família, tendo, inclusive, sido reconhecida sua impenhorabilidade em autos diversos’ (ID 26160224 - Pág. 3), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE CAMPOS ALVARES DA SILVA, OAB/DF 21.627, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 24246171. Finalmente, quanto ao pedido de exclusão do nome da advogada VIVIANE PENHA SANTANA DE CARVALHO, OAB/DF 50.862, nas futuras publicações, nada a prover, porquanto não se vê nos autos o instrumento procuratório que lhe tenha sido outorgado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029